Tribunal: TJDFT
Processo: 0008015-78.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008015-78.2013.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARIA PINTO DA SILVA, ELMA CORREA DA SILVA, E JONAS TOLEDO NUNES RECORRIDOS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, MARIA RAILDE PEREIRA DA SILVA, VALDEMIR DE TAL, JESSICA PEREIRA DA SILVA, VAGNER PEREIRA DA SILVA, JESSIANE PEREIRA DA SILVA, GEISIANE PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE VALDOMIRO SERAFIM SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. PROCURAÇÃO. EFEITOS DE COMPRA E VENDA. ELEMENTOS ESSENCIAIS. 1. Para que o instrumento de mandato, com cláusula in rem suam, tenha os efeitos de contrato de compra e venda é necessário que dele conste, além das cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e dispensa de prestação de contas, os elementos essenciais desse negócio jurídico, quais sejam, a individualização do bem com todas as suas características, a declaração de que o valor fixado foi recebido pelo outorgante e a respectiva quitação (res, pretium et consensus). Ausentes tais requisitos, há apenas procuração autorizativa de representação. 2. Diante da inexistência de indicação do preço e prova do pagamento, bem assim qualquer menção sobre quitação, descabe considerar a procuração como instrumento hábil à transmissão do domínio, motivo pelo qual não há obrigação em transferir a propriedade, notadamente porque expirado o prazo de validade do mandato. 3. Não havendo a comprovação sobre o direito real da promitente compradora, nos termos dos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, resulta inviável o pleito de adjudicação compulsória. O recorrente aponta violação aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, alegando que detém os direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto da lide, motivo pelo qual entende fazer jus à transferência obrigatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do CC, pois a turma julgadora, ao negar o pedido de transferência do imóvel, o fez sob o fundamento de que o instrumento de procuração na hipótese, não tem validade de um negócio jurídico de compra e venda, uma vez que não preencheu os requisitos específicos e formalidades exigidas para a efetivação do contrato a que se destina, quais sejam, preço, quitação, forma de pagamento, consenso etc. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003